Tribunal: TJSP
Processo: 2075532-82.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Direito Autoral
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Reparação de Danos – Decisão monocrática que não conheceu o agravo de instrumento – Inconformismo – Irresignação da agravante contra a apresentação dos documentos solicitados pela perita judicial dirige-se, na realidade, contra ato de produção de prova derivado do poder instrutório atribuído ao magistrado, não se tratando, pois, de

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Reparação de Danos – Decisão monocrática que não conheceu o agravo de instrumento – Inconformismo – Irresignação da agravante contra a apresentação dos documentos solicitados pela perita judicial dirige-se, na realidade, contra ato de produção de prova derivado do poder instrutório atribuído ao magistrado, não se tratando, pois, de exibição de documento ou coisa a autorizar o cabimento do agravo com base no artigo 1.015, inciso VI, do Código de Processo Civil – Recurso desprovido.